Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-79.2024.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024.
DOLO
ESPECÍFICO
CONFIGURADO.
MENOSPREZO
À
CONDIÇÃO
DE
MULHER. AFASTAMENTO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
PROCESSUAIS.
GRATUIDADE
DOS
FEITOS
ELEITORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra sentença que condenou o recorrente
por violência política de gênero (art. 326-B
do Código Eleitoral), consubstanciada na
publicação de conteúdo ofensivo em redes
sociais contra candidata à prefeitura, com o
objetivo
de
dificultar
sua
campanha
eleitoral.

Num. 44903994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta do recorrente configura
violência política de gênero, com o dolo
específico
de
impedir
ou
dificultar
a
campanha eleitoral da vítima; (ii) se a
expressão utilizada caracteriza menosprezo
ou discriminação de gênero; (iii) se há
provas de que a postagem efetivamente
dificultou ou impediu a campanha eleitoral
da candidata; (iv) se a conduta se
adequaria ao tipo penal da difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito
restaram comprovadas pelo conteúdo da
postagem e pela confissão do recorrente.
4. O dolo específico de dificultar a
campanha eleitoral está evidenciado no
contexto da disputa eleitoral e na intenção
expressa de desqualificar a candidata.
5. O constrangimento e a humilhação com
menosprezo à condição de mulher se
manifestam na utilização de estereótipos
sexistas para desqualificar a candidata,
deslocando o debate da arena pública para
a esfera privada.
6. A alegação de que a publicação foi
restrita ao perfil pessoal do acusado não
descaracteriza
o
tipo
penal,
dada
a
facilidade
de
compartilhamento
de
conteúdos em redes sociais e a natureza
formal do crime.
7. A tese de desclassificação para o crime
de difamação não prospera, ante o conflito
aparente
de
normas,
resolvido
pelo
princípio
da
especialidade,
dada
a
prevalência da norma eleitoral que tutela a
livre participação política das mulheres.

Num. 44903994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:

Inteiro teor:
29/05/2026
Número: 0600360-79.2024.6.16.0133

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600360-
79.2024.6.16.0133, que julgou procedente o pedido veiculado na denúncia e condenou o acusado
Everton Weder Alves da Silva, já qualificado, nas sanções do artigo 326-B c/c artigo 327, inciso V,
ambos do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65 - violência política de gênero). Condenou, ainda, o réu ao
pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Nos
termos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal, o réu faz jus à substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que foi condenado à pena inferior a 04
(quatro) anos, não é reincidente e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis que desautorizem
a substituição. Tendo em conta os referenciais do inciso "III" do referido dispositivo, entendeu ser
a substituição suficiente e adequada para a reprovação e prevenção dos delitos praticados. Assim,
substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (art.44, §2º,
do CP), consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à comunidade (art.46 do
Código Penal). Diante da ausência de pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo
a título de reparação dos danos causados pela infração, bem como da inexistência de instrução
específica voltada à apuração do prejuízo moral sofrido pela vítima, revela-se incabível a imposição
da medida prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Do art. 387, § 1º, CPP: Além
de o réu ter permanecido solto durante todo trâmite processual, verifico que no caso em epígrafe
não há elementos fáticos que autorizam a decretação de sua custódia cautelar, não havendo
elementos para a decretação da prisão preventiva.(Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público
Eleitoral do Estado do Paraná, ofereceu denúncia contra Everton Weder Alves Da Silva. Narra a
denúncia:No dia 9 de setembro de 2024, por volta das 15h12min., durante o 1º Turno das Eleições
Gerais de 2024, por meio da rede mundial de computadores(internet), na página de notícias
denominada "Giro Barbosa" (@bf_giro) na rede social "Instagram", e no perfil pessoal do
denunciado na rede social "Facebook", isto é, em meio que facilitou a divulgação da ofensa, dentro
dos limites territoriais desta cidade e comarca de Barbosa Ferraz/PR, o denunciado Everton Weder
Alves da Silva, agindo dolosamente, com consciência e vontade de praticar a conduta delituosa,
humilhou a vítima Débora Caroline Carvalho, então candidata à Prefeita do Município de Barbosa
Ferraz-Pr, com a finalidade de dificultar a sua campanha eleitoral, utilizando-se, para tanto, de
menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, ao escrever: "Não percam seu voto nessa
aqui, acabou a eleição ela volta para sua vida bela em Curitiba junto com o seu Sugar Daddy).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVERTON WEDER ALVES DA SILVA (RECORRENTE)

MARCILENE SILVA PAULOTO ALVES (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44903994
28/05/2026
18:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44903994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.223
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600360-79.2024.6.16.0133 – Barbosa Ferraz – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: EVERTON WEDER ALVES DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: MARCILENE SILVA PAULOTO ALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024.
DOLO
ESPECÍFICO
CONFIGURADO.
MENOSPREZO
À
CONDIÇÃO
DE
MULHER. AFASTAMENTO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
PROCESSUAIS.
GRATUIDADE
DOS
FEITOS
ELEITORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra sentença que condenou o recorrente
por violência política de gênero (art. 326-B
do Código Eleitoral), consubstanciada na
publicação de conteúdo ofensivo em redes
sociais contra candidata à prefeitura, com o
objetivo
de
dificultar
sua
campanha
eleitoral.

Num. 44903994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta do recorrente configura
violência política de gênero, com o dolo
específico
de
impedir
ou
dificultar
a
campanha eleitoral da vítima; (ii) se a
expressão utilizada caracteriza menosprezo
ou discriminação de gênero; (iii) se há
provas de que a postagem efetivamente
dificultou ou impediu a campanha eleitoral
da candidata; (iv) se a conduta se
adequaria ao tipo penal da difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito
restaram comprovadas pelo conteúdo da
postagem e pela confissão do recorrente.
4. O dolo específico de dificultar a
campanha eleitoral está evidenciado no
contexto da disputa eleitoral e na intenção
expressa de desqualificar a candidata.
5. O constrangimento e a humilhação com
menosprezo à condição de mulher se
manifestam na utilização de estereótipos
sexistas para desqualificar a candidata,
deslocando o debate da arena pública para
a esfera privada.
6. A alegação de que a publicação foi
restrita ao perfil pessoal do acusado não
descaracteriza o tipo penal, dada a facilidade de compartilhamento de
conteúdos em redes sociais e a natureza
formal do crime.
7. A tese de desclassificação para o crime
de difamação não prospera, ante o conflito
aparente de normas, resolvido pelo princípio da especialidade, dada a
prevalência da norma eleitoral que tutela a
livre participação política das mulheres.

Num. 44903994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Reforma da
sentença para afastar a aplicação da
majorante do art. 327, inciso V, do Código
Eleitoral e a condenação em custas
processuais. Majoração da verba honorária
em favor da advogada dativa.

Tese de julgamento: 1. A publicação de
conteúdo ofensivo em redes sociais, com o
objetivo
de
desqualificar
candidata
à
prefeitura mediante o uso de estereótipos
sexistas, configura violência política de
gênero. 2. O dolo específico de dificultar a
campanha
eleitoral
resta
configurado
quando a conduta é praticada no contexto
da disputa eleitoral e com a intenção de
influenciar o eleitorado. 3. A utilização de
expressões que menosprezam a condição
de mulher, deslocando o debate para a
esfera privada da candidata, não se ampara
na liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
326-B, 327, III e V; CP, art. 44, 139; CPC,
art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: TRE-MG,
RECURSO CRIMINAL nº060041394, Rel.
Des.
Antonio
Leite
De
Padua,
DJE
21/01/2026;
TRE-PB,
RECURSO
CRIMINAL nº060002709, Rel. Des. Fabio
Leandro De Alencar Cunha, Rel. Des.
SIVANILDO TORRES FERREIRA, DJE
10/07/2024; STJ, HC n. 331.335/SP, Rel.
Min.
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
j.
19/11/2015,
DJe
de
1/12/2015;
STF,
Súmula 719; STJ, Súmula 269.

[1] Ementa elaborada com auxílio da

Num. 44903994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
ferramenta
de
Inteligência
Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por EVERTON WEDER ALVES DA SILVA contra
sentença (ID 44842966) do juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz/PR que o condenou à
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pelo crime de
violência política de gênero (art. 326-B c/c art. 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral),
substituídas por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade).
Segundo narrou a denúncia (ID 44842915), nas eleições de 2024, o recorrente teria publicado em
suas redes sociais conteúdo ofensivo contra Débora Caroline Carvalho, candidata à prefeitura do
município de Barbosa Ferraz, nos seguintes termos: “NÃO PERCAM SEU VOTO NESSA AQUI,
acabou a eleição ela volta para sua vida bela em Curitiba junto com o seu Sugar Daddy”.
Em suas razões recursais (ID 44842977), aduziu o recorrente que: a) não foi demonstrado o dolo
específico de impedir ou dificultar a campanha eleitoral; b) a expressão utilizada não configura
desprezo ou discriminação de gênero; c) não há provas de que a postagem dificultou ou impediu
a campanha elitoral da candidata; d) de forma genérica, deve ser aplicado o princípio do in dubio
pro reo; e) a crítica foi realizada em perfil pessoal; f) se houve crime, este se adequaria ao tipo
penal da difamação (art. 139 do Código Penal).
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões (ID 44842982), requereu a manutenção integral
da sentença condenatória, alegando que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de
violência política de gênero, com todos os seus elementos, o que é corroborado pela prova dos
autos.
Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer (ID 44859166) sustentando que a
conduta do réu ultrapassou os limites da crítica política e efetivamente atingiu a dignidade da
candidata Débora Caroline Carvalho, com menosprezo à sua condição de mulher, conforme o
conjunto probatório dos autos. Nesse sentido, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso defensivo.

Num. 44903994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O apelo é cabível,
tempestivo, apresenta regularidade formal, demonstra a legitimidade e o interesse recursal do réu
condenado pela sentença de primeiro grau. Portanto, conheço do recurso.

Mérito
Nos termos da exordial acusatória (ID 44842915), o recorrente EVERTON WEDER ALVES DA
SILVA teria praticado a conduta de violência política de gênero, tipificada no art. 326-B, caput, c/c
art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral:

No dia 9 de setembro de 2024, por volta das 15h12min., durante o 1º Turno das
Eleições Gerais de 2024, por meio da rede mundial de computadores (internet), na
página de notícias denominada “Giro Barbosa” (@bf_giro) na rede social
“Instagram”, e no perfil pessoal do denunciado na rede social “Facebook”, isto é, em
meio que facilitou a divulgação da ofensa, dentro dos limites territoriais desta
cidade e comarca de Barbosa Ferraz/PR, o denunciado EVERTON WEDER
ALVES DA SILVA, agindo dolosamente, com consciência e vontade de praticar a
conduta delituosa, humilhou a vítima Débora Caroline Carvalho, então candidata à
Prefeita do Município de Barbosa Ferraz-Pr, com a finalidade de dificultar a sua
campanha eleitoral, utilizando-se, para tanto, de menosprezo e discriminação à
sua condição de mulher, ao escrever: “(...) NÃO PERCAM SEU VOTO NESSA
AQUI, acabou a eleição ela volta para sua vida bela em Curitiba junto com o seu
Sugar Daddy (...)”, conforme representação eleitoral acostada ao feito.

Cumpre registrar que a expressão popular utilizada (“sugar daddy”) – em referência
ao cônjuge da vítima –, é usada para descrever um homem mais velho e bem-sucedido
que compartilha suas riquezas com uma parceira mais jovem, em um relacionamento
em que a parceira busca favorecimento financeiro em troca de companhia ou favores
sexuais.

A materialidade do delito decorre do conteúdo da manifestação publicada em seu perfil pessoal
na internet, conforme documento coligido no inquérito policial n. 0600350-35.2024.6.16.0133 (ID

Num. 44903994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
44842917, fl.18).

A autoria das postagens foi suficientemente demonstrada, pois o conteúdo foi publicado no perfil
pessoal do recorrente na rede social Facebook. Além disso, ouvido em sede policial (ID
44842917, fl. 54) ele afirmou ter sido o autor da postagem ofensiva à candidata Débora Caroline
Carvalho. Igualmente, durante seu interrogatório judicial, reiterou a autoria: “O que eu queria dizer
primeiro é que eu fiz uma crítica como cidadão e eleitor. Entendeu? Eu fiz no meu perfil pessoal,
faria de novo, próxima eleição também faria de novo, porque eu acho que ela não é boa pra
cidade mesmo, e eu faria de novo.” (ID 44842853, 2:36 a 2:48)
Dentre os requisitos previstos no tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral, constam: a prática
de assédio, constrangimento, humilhação, perseguição ou ameaça; o menosprezo à condição de
mulher ou à sua cor, raça ou etnia; e a finalidade de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou
o desempenho do mandato eletivo.
Acerca do dolo específico, a prova dos autos não deixa margem para dúvidas. A conduta de

Num. 44903994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
EVERTON se deu no contexto de disputa pela prefeitura de Barbosa Ferraz, com nítido cunho
discriminatório e finalidade eleitoral. O apoio público do réu à adversária política da vítima
enfraquece a tese de que se tratava de simples manifestação como cidadão e eleitor, tendo claro
interesse em desqualificar uma para favorecer a outra. Tanto é assim que o recorrente diz
expressamente “NÃO PERCAM SEU VOTO NESSA AQUI”, de modo a convencer os seguidores
de que votar na candidata seria um desperdício. Nesse sentido, não há como negar a existência
do especial fim de agir para dificultar a campanha eleitoral de Débora Caroline Carvalho.
Já o constrangimento e a humilhação com menosprezo à condição de mulher estão evidenciados
na frase “acabou a eleição ela volta para sua vida bela em Curitiba junto com o seu ‘Sugar
Daddy’”. Ao sugerir que a candidata possui um "Sugar Daddy", homem mais velho que provê
suporte financeiro em troca de relacionamento, ele se utiliza de um estereótipo sexista corrente
na sociedade para desqualificá-la. No caso, buscou reduzir a mulher ao seu comportamento
sexual ou aos seus relacionamentos privados, algo que raramente é feito contra candidatos
homens.
Cumpre ressaltar que, em seu depoimento em juízo (ID 44842952), a ofendida afirmou que seu
marido é 35 anos mais velho do que ela, demonstrando que o vocabulário do recorrente não foi
aleatório. A escolha do termo “sugar daddy”, longe de ser um equívoco, foi uma escolha
deliberada para constranger e humilhar a candidata perante os eleitores de Barbosa Ferraz.
Nesse sentido, afasta-se a tese defensiva de que a conduta estaria amparada pela liberdade de
expressão. O conteúdo da postagem transborda o exercício da crítica política e assume um viés
nitidamente discriminatório à condição de mulher, ao deslocar o debate da arena pública para a
esfera estritamente privada da candidata. É imperativo reconhecer a assimetria de gênero nas
ofensas políticas: enquanto a valoração dos homens se baseia em sua atuação pública, as
mulheres são historicamente alvo de estigmas baseados em sua vida pessoal, expediente
utilizado para deslegitimar sua capacidade profissional e política.
Quanto a esse ponto, não se pode deixar de mencionar o “Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero” do CNJ, de observância obrigatória, que serve como guia para que a
prestação jurisdicional não reproduza preconceitos ou aprofunde a desigualdade estrutural de
gênero. O instrumento visa assegurar que a aplicação do direito supere a neutralidade formal e
identifique estereótipos que possam comprometer a imparcialidade e a justiça do caso concreto.
O fato de apoiar candidata do gênero feminino tampouco favorece a situação do recorrente. O
menosprezo à condição de mulher, no caso em tela, reside na natureza ofensiva do conteúdo
veiculado, que utilizou estereótipos sexistas para desqualificar a vítima. Até porque, o escopo de
favorecer terceira pessoa não legitima o uso de expedientes que reforçam a desigualdade
estrutural e o estigma contra a participação política da mulher.
A jurisprudência eleitoral corrobora as conclusões exaradas, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. ARTIGOS 326 e 326-B DO
CÓDIGO ELEITORAL. INJÚRIA ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. RECURSO CRIMINAL. DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO ART.
326-B CE NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A

Num. 44903994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
configuração do tipo penal previsto no art. 326-B do Código Eleitoral exige a
presença de três elementos centrais: (i) a prática de ato de assédio, constrangimento,
humilhação, perseguição ou ameaça; (ii) a utilização de menosprezo ou discriminação
à condição de mulher (ou à sua cor, raça ou etnia); e (iii) o especial fim de dificultar
ou impedir a campanha eleitoral ou o exercício do mandato eletivo da candidata ou
detentora de cargo. No caso dos autos, as falas do recorrente se enquadram no
crime de violência política de gênero, na medida em que diminuem, humilham e
perseguem, de forma sistemática, a parlamentar, valendo-se de termos
pejorativos ("Deputadazinha da picanha e da cerveja", "rainha da Odebrecht" e
"amante de terrorista"), não constituindo mero exercício do direito ao livre
pensamento. Tal conduta ilícita (que se utiliza de informações falsas e jocosas
lançadas em meio virtual, repetidas vezes e com amplo alcance) coloca em
dúvida e tenta descredibilizar o desempenho do mandato da vítima, como se ela,
na condição de mulher, não tivesse competências morais e éticas para bem
exercer o cargo. (...)
(TRE-MG - RECURSO CRIMINAL nº060041394, Acórdão, Relator(a) Des. Antonio Leite De Padua,
Publicação: DJE - DJE, 21/01/2026).

RECURSO CRIMINAL. CRIME ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
DA CONDUTA AO TIPO DO ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL.
IRRESIGNAÇÃO. PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA AO
TIPO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
NEGATIVAMENTE. PENA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE
RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O
tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral (violência política de gênero) foi
introduzido no Código Eleitoral pela Lei nº 14.192/2021, que estabeleceu normas
voltadas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, de
modo a garantir a participação feminina nos debates políticos, como também garantir-
lhes o exercício do mandato eletivo livre de obstáculos preconceituosos. 2. No caso
concreto, considerando o teor da fala do recorrido, o contexto em que proferida,
bem como o bem jurídico tutelado pela novel legislação penal eleitoral, verifica-
se que a conduta do acusado se subsume ao tipo penal previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral, uma vez praticada mediante constrangimento e humilhação,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 3. Afigura-
se perceptível, também, o elemento subjetivo especial do tipo, consistente na intenção
de dificultar o exercício do mandato eletivo exercido pela vítima (deputada estadual),
porquanto os dizeres ofensivos se relacionam às atividades da vítima como
parlamentar. 4. Por se tratar de crime formal, desnecessária, para a tipificação e
consumação do crime de violência política de gênero previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral, a produção do resultado naturalístico da conduta, no sentido
de efetivamente impedir ou dificultar o desempenho do mandato eletivo. (...) 6.
Provimento parcial do recurso para reformar a sentença e condenar o acusado pela
prática do crime tipificado no art. 326-B do Código Eleitoral.
(TRE-PB - RECURSO CRIMINAL nº060002709, Acórdão, Relator designado(a) Des. Fabio Leandro De
Alencar Cunha, Relator(a) Des. SIVANILDO TORRES FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44903994 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
Eletrônico, 10/07/2024).
No recurso da defesa, ainda, alegou-se que a publicação foi restrita ao perfil pessoal do acusado,
com visibilidade limitada aos seus seguidores. Tal argumento, todavia, não possui o condão de
descaracterizar o tipo penal. Atualmente, conteúdos publicados em redes sociais são
compartilhados com extrema facilidade, fugindo do controle de seus autores e atingindo um
número elevado de pessoas. De todo modo, mesmo que houvesse restrição na visualização da
postagem, o crime de violência política de gênero é de natureza formal e, no caso em tela, restou
configurado pelo dolo específico de prejudicar a campanha da candidata. A expressão “sugar
daddy”, imbuída de nítido menosprezo à condição de mulher, teve o intuito de constrangê-la e de
humilhá-la perante seu círculo social e eleitoral.
Por fim, quanto à tese de desclassificação para o crime de difamação (art. 139 do CP), esta não
merece prosperar ante o conflito aparente de normas, resolvido pelo princípio da especialidade.
Enquanto o tipo penal comum tutela a honra objetiva de forma genérica, o art. 326-B do Código
Eleitoral salvaguarda bem jurídico diverso: a livre participação política das mulheres. Portanto,
dada a prevalência da norma especial sobre a geral, a conduta amolda-se com precisão ao tipo
penal eleitoral.

Dosimetria
No que se refere à dosimetria da pena, faz-se necessário readequar, de ofício, a pena atribuída
na sentença. Conforme consta da exordial, o recorrente foi denunciado pelo crime do art. 326-B
c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral. A sentença, por sua vez, utilizou-se do inciso V
do art. 327 para aumentar a pena.
Ocorre que ambas as majorantes do art. 327 são inaplicáveis ao caso. Segundo o dispositivo
legal, “As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um terço) até metade,
se qualquer dos crimes é cometido: III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite
a divulgação da ofensa; V - por meio da Internet ou de rede social ou com transmissão em tempo
real.”
Portanto, por expressa disposição legal, as causas especiais de aumento se aplicam
exclusivamente aos tipos penais dos arts. 324, 325 e 326, sem qualquer menção ao delito do art.
326-B do Código Eleitoral. Assim, não se admite a aplicação ao caso em tela, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, além de representar analogia em prejuízo do réu - o que é
expressamente vedado no âmbito do direito penal pátrio.
Desse modo, afasto a aplicação do art. 327, V, do Código Eleitoral na terceira fase da dosimetria
da pena, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Por outro lado, presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes da sentença condenatória,
apenas com a readequação do tempo da reprimenda substitutiva, que deve ser reduzido
conforme a pena definitiva fixada (art. 55 do Código Penal).

Num. 44903994 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12

Da imposição do pagamento de custas processuais
Embora não tenha havido alegação defensiva ou manifestação do fiscal da lei, procedo à análise
de ofício para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais.
Entendo ser indevida a imposição de tais encargos no caso concreto, dadas as particularidades
da tramitação nesta Justiça Especializada.
Nos termos do art. 4º da Resolução-TSE n. 23.478/2016, “os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparo ou honorários”. Assim, embora não alegado, determino a reforma da
sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Da majoração dos honorários da advogada dativa
Compulsando os autos, observa-se que o réu é assistido por defensora dativa nomeada pelo
juízo a quo, em benefício da defensora dativa que atuou no feito, Dra. MARCILENE SILVA
PAULOTO ALVES - OAB/PR 90.126. A referida profissional, em desempenho diligente de suas
atribuições, interpôs o recurso ora em exame, fazendo jus à majoração da verba honorária diante
de sua atuação em prol da defesa técnica.

Nesse sentido, tendo em vista o nível de especialização, o zelo e o trabalho da profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do
processo, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em
15% do valor inicialmente estabelecido na sentença, fixando-a em R$617,36 (seiscentos e
dezessete reais e trinta e seis centavos), a ser paga pela União, nos termos da Res.-CJF n.
937/2025 e da Portaria TRE/PR n. 163/2025.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo réu, para
manter a condenação pelo crime de violência política de gênero. Ademais, determino de ofício a
reforma da sentença para afastar a aplicação da majorante do art. 327, inciso V, do Código
Eleitoral e a condenação em custas processuais. Por fim, majoro a verba honorária estabelecida
no édito condenatório em favor da Dra. MARCILENE SILVA PAULOTO ALVES - OAB/PR 90.126.

É como voto.

Num. 44903994 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 28/05/2026 18:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818182763800000043839479
Número do documento: 26052818182763800000043839479
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 12:01:12
Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600360-79.2024.6.16.0133 - Barbosa Ferraz -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - REVISORA: DRA. TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: EVERTON WEDER ALVES DA SILVA - Defensor dativo do(a)
RECORRENTE: MARCILENE SILVA PAULOTO ALVES - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2026